Tribunal: TJPA
Processo: 0007004-17.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007004-17.2018.8.14.0059

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE MARIA DA ROCHA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRADULENTO. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E A ILICITUDE DOS DESCONTOS RECONHECIDAS POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001483-28.2017.8.14.0059. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
A TÍTULO DE DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora: Des. Leonardo de Noronha Tavares - Presidente, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Des. Constantino Augusto Guerreiro e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária em Plenário em Plenário Virtual, aos 14 dias do mês de Março do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE

APELAÇÃO Nº: 0007004-17.2018.8.14.0059

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

Advogado: Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/PA 15.201-A

APELADA: JOSE MARIA DA ROCHA LUZ

Advogado: Dr. Jorge Wilson Souza Da Silva, OAB/PA Nº 10.393.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença (ID 5322690) proferida pelo Juízo da vara única de Soure que, nos autos da Ação de
Repetição de Indébito e Danos Morais
(Processo nº 0007004-17.2018.8.14.0059) ajuizada por
JOSE MARIA DA ROCHA LUZ
, julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando o réu ao pagamento ao autor de indenização por danos morais a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir da data do proferimento da sentença até o efetivo pagamento e repetição do indébito referente aos valores cobrados em decorrência do empréstimo objeto deste processo, cujo valor pode ser obtido por simples operação matemática, corrigido monetariamente desde a citação. Condenou-o, ainda, em custas e honorários estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S.A
. interpôs o presente apelo (ID 5322691), alegando que a parte apelada opôs assinatura no ato da contratação do empréstimo impugnado, demonstrando ter conhecimento de todo o seu teor, portanto, o ato de cobrança não configura ato ilícito muito menos com potencial lesivo para acarretar prejuízo moral.

Afirma que a cobrança realizada era devida e que a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende também da constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, o que não restou configurada diante do exercício regular do direito.

Defende ser descabida a condenação em danos morais face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento do banco, e, pelo princípio da eventualidade, requer a minoração do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, pugnando pela total improcedência da ação. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o afastamento da repetição do indébito em dobro e reformado para a forma simples, bem como reduzido o valor da condenação a título de indenização pelos supostos danos morais sofridos.

Contrarrazões apresentadas no ID 5322693 - Pág. 2-7.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento e recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.012, caput).

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Cinge-se a controvérsia
acerca da existência ou não de direito a indenização por dano moral e material (repetição de indébito, na forma simples ou em dobro) em decorrência da cobrança indevida de empréstimo consignado pelo Banco Requerido.

A causa de pedir da pretensão posta em juízo recai sobre a alegação de desconto indevido em rendimento da parte autora junto ao INSS, em virtude de um suposto empréstimo bancário (contrato nº 836931825) realizado com o banco réu em 11.08.2014, no valor de R$ 77.861,25 (setenta e sete mil reais, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), cuja discussão acerca da sua validade foi objeto dos autos do Processo nº 0001483-28.2017.8.14.0059, nos quais foi proferida sentença, julgando procedente os pedidos formulados na demanda, tendo o seu trânsito em julgado ocorrido em 07/02/2020, conforme
certidão no ID
15352789 daqueles autos
.

Desta feita, forçoso reconhecer que não cabe mais debate quanto à validade do referido empréstimo, bem como quanto à ilicitude dos descontos consignados em folha, ante a coisa julgada formada nos autos do Processo nº 0001483-28.2017.8.14.0059.

Assim, restando evidenciado o defeito do serviço pelo banco, imperioso reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira segundo a teoria do risco do empreendimento, gerando o dever de indenizar o dano moral
in re ipsa
e o dano material ocorrido.

DO DANO MATERIAL – CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

In casu
, tal restituição deve se dar em dobro, pois segundo o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma (EREsp 1413542 / RS), no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, não merece reforma a sentença neste ponto, pois a conduta do banco foi contrária à boa-fé objetiva, uma vez que não comprovou a licitude da contratação do empréstimo consignado em referência.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.

Não desconheço que, em regra, a mera cobrança indevida não é capaz de ensejar a reparação pecuniária, todavia, tenho que, no caso em concreto, com o reconhecimento da conduta ilícita praticada pelo requerido ao proceder descontos indevidos em decorrência de

contratação de empréstimo não plenamente comprovada, privando o consumidor de perceber a integralidade dos seus rendimentos de caráter alimentar, gera, incontestavelmente, o dever do requerido de compensar a parte autora pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
).

Neste sentido, cito precedentes:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADECIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. No caso concreto, as provas vertidas nos autos demonstram a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos consignados que geraram os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. II. Hipótese em que a responsabilidade do requerido é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. III. Outrossim, não há falar em culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro do requerido foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do solicitante do serviço, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. IV. Nestas circunstâncias, não comprovadas as contratações e a origem das dívidas, deve ser declarada a sua inexistência e, por consequência, cancelados os descontos e restituídos os valores cobrados indevidamente, como já determinado na sentença. V.
Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a indenização por danos morais.
Manutenção do valor arbitrado, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico da parte ré, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Ainda, os juros moratórios de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido, na forma da Súmula 54, do STJ, eis que se trata de relação extracontratual. VI. No mais, diga-se que, no que concerne à devolução dos valores cobrados indevidamente, os juros moratórios de 1% ao mês também devem contar a partir de cada desconto irregular, a teor da Súmula 54, do STJ. VII. Tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, considerados pedidos implícitos, pode ser alterado de ofício, independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em decisão extra petita. Precedentes do STJ. VIII. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALTERADO, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.(Apelação Cível, Nº 70085197671, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-09-2021) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.
A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, AP 6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27) – grifo nosso.

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADECIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. No caso concreto, as provas vertidas nos autos demonstram a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado que gerou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. II. Hipótese em que a responsabilidade do requerido é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. III. Outrossim, não há falar em culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro do requerido foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do solicitante do serviço, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. IV. Nestas circunstâncias, não comprovadas a contratação e a origem da dívida, deve ser declarada a sua inexistência e, por consequência, cancelados os descontos e restituídos os valores cobrados indevidamente, como já determinado na sentença. V.
Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a indenização por danos morais
. Manutenção do valor arbitrado, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico da parte ré, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Ainda, os juros moratórios de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido, na forma da Súmula 54, do STJ, eis que se trata de relação extracontratual. VI. Tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, considerados pedidos implícitos, pode ser alterado de ofício, independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em decisão extra petita. Precedentes do STJ. VII. Deixam de ser majorados os honorários advocatícios nesta Instância, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou seja, no valor máximo previsto no parágrafo 2º, da mesma norma processual. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALTERADO, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. (Apelação Cível, Nº 70083688283, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 07-08-2020) – grifo nosso.

Assim, diante do contexto fático e jurídico acima exposto, é procedente o pedido indenizatório de dano moral formulado.

DO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

Assim sendo, a meu ver, a indenização fixada na sentença não destoa dos parâmetros usualmente adotados neste Tribunal, especialmente nas decisões da 1ª Turma de Direito Privado ao qual integro, merecendo ser mantida a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto
, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 21/03/2022